Tribunal: TJMT
Processo: 0011703-83.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011703-83.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI - CPF: 018.515.661-47 (APELANTE), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (ADVOGADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONNY HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA registrado(a) civilmente como JHONATHAN IVENS NUNES - CPF: 061.920.991-70 (VÍTIMA), JHONATAN DA COSTA CORRER - CPF: 029.927.851-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONNY HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELAS PRÁTICAS DESCRITAS NO ART. 303, §1o, C/C ART. 302, §1o, III, ART. 306,
CAPUT
, §1o, I E ART. 305, TODOS DA LEI No 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE INEFICÁCIA DO MEIO UTILIZADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – CRIME FORMAL – AÇÃO POLICIAL QUE NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A PRÁTICA DELITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Comprovado que o réu fugiu do local do acidente de trânsito em que se envolveu, e inexistindo justificativas plausíveis para tanto, sua condenação pela prática do crime previsto no art. 305 do CTB é medida de rigor.

O fato da Polícia Militar ter localizado e detido o apelante, momento após sua fuga, não implica na ineficácia do meio utilizado que era plenamente capaz de levar à impossibilidade de sua identificação e localização.

O crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito é formal e não depende da concretização de resultado naturalístico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011703-83.2019.8.11.0064

APELANTE: JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jackson Marcelo Augustinhaki,
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 0011703-83.2019.8.11.0064, que o condenou às seguintes penas:

-
Pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, em razão da prática delitiva constante
no art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, III, todos da Lei no 9.503/1997
(ID 127675286);

- Pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva descrita no
art. 306, §1o, I, da Lei no 9.503/1997
(ID 127675286);

- Pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 305, da Lei no 9.503/1997
(ID 127675286);

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena do apelante em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Tendo em vista a presença dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução
(ID 127675286).

Por fim, com fundamento no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, determinou-se a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de
06 (seis) meses
(ID 127675286).

Inconformado,
Jackson Marcelo Augustinhaki
interpôs recurso de apelação (ID 127674800) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição em relação à prática delitiva constante no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 177689127).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 177689129).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 182006157).

É o relatório.

Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jackson Marcelo Augustinhaki,
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 0011703-83.2019.8.11.0064, que o condenou às seguintes penas:

-
Pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, em razão da prática delitiva constante
no art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, III, todos da Lei no 9.503/1997
(ID 127675286);

- Pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva descrita no
art. 306, §1o, I, da Lei no 9.503/1997
(ID 127675286);

- Pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 305, da Lei no 9.503/1997
(ID 127675286);

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena do apelante em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Tendo em vista a presença dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução
(ID 127675286).

Por fim, com fundamento no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, determinou-se a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de
06 (seis) meses
(ID 127675286).

Inconformado,
Jackson Marcelo Augustinhaki
interpôs recurso de apelação (ID 127674800) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição em relação à prática delitiva constante no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 177689127).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 177689129).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 182006157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jackson Marcelo Augustinhaki
imputando-lhe as práticas delitivas constantes nos
art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, III, art. 306,
caput
, §1o, I
e
art. 305
, todos da
Lei no 9.503/1997
.

Segundo a inicial acusatória, os fatos ocorreram em 02/11/2019, por volta das 01h40min., em via pública, especificamente na rotatória da Avenida Lions Internacional com a Rua Ariadne Feltin, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, ocasião em que “
o
denunciado
JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, qual seja um TOYOTA/COROLLA, XEI 2.0 FLEX, cor preta,ano e modelo 10/11, placa NLI3568,estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo teste de etilômetro encartado à fls. 25, que indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido
” (ID 127674760 – pp. 01/03).

Segundo a inicial acusatória, “
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção do referido veículo, em face da vítima Jhonny Henrique Barbosa de Souza (vide laudo de lesão corporal fls. 51//52 e mapa topográfico fls. 53/54), bem como deixou de prestar-lhe socorro e afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída
” (ID 127674760 – pp. 01/03).

Mencionou que as investigações esclareceram que “
no dia dos fatos, depois da ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica, o acusado conduzia o referido veículo pela Av. Lions Internacional, quando, ao chegar na rotatória do cemitério, de forma imprudente, realizou uma conversão brusca para a esquerda e acabou atingindo a motocicleta Honda CG 150 Titan KS, cor vermelha, placa KAN7043, que era conduzida pela vítima. Consta que, em razão da colisão, a vítima foi arremessada ao solo e colidiu com uma placa de sinalização, vindo a sofrer as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal de fls.51//52 e mapa topográfico fls. 53/54
” (ID 127674760 – pp. 01/03).

Relatou-se ainda que “
após o sinistro, o acusado evadiu-se do local do acidente, deixando de prestar socorro a vítima, com a intenção de eximir-se de sua responsabilidade. Ocorre que, na ocasião, uma viatura da polícia militar compareceu no local e obteve informações sobre as características do veículo do acusado e o rumo que havia tomado. Diante disso, os policiais realizaram diligência e conseguiram localizar o acusado. Consta que, durante a abordagem, o acusado foi submetido ao teste de alcoolemia que resultou na quantidade de 0,42 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, portanto, superior ao limite previsto em lei
” (ID 127674760 – pp. 01/03).

A denúncia foi amparada nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 222.4.2019.43504.

Contextualizados os fatos que culminaram na condenações do apelante, deve-se registrar que apesar da pluralidade de imputações,
o apelante insurge-se apenas contra a condenação pela prática prevista no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos termos dispõe (redação anterior às alterações promovidas pela Lei no 14.599/2023):

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Em suas razões, o apelante sustenta a ausência e comprovação quanto ao elemento subjetivo do tipo, alegando que não ficou demonstrado que o apelante afastou-se do local do acidente com a intenção deliberada de fugir à responsabilidade penal. Alegou ainda a ineficácia absoluta do meio, pois, mesmo com seu afastamento, foi possível identificar-se e responsabilizar-lhe pelos delitos praticados.

Ressalta que seu afastamento do local se deu por força da necessidade de levar remédio à sua genitora, que estava passando mal, e que, apesar deste ato, logo depois foi detido pela Polícia Militar.

Inobstante as alegações defensivas, o recurso não comporta provimento.

Observa-se dos autos que o apelante afirmou em juízo que “
na data dos fatos, recebeu uma ligação de sua genitora, que lhe informou que estava no pronto socorro e precisava de uma medicação urgente, razão pela qual, pegou o seu veículo e se deslocou até a farmácia, e, durante o trajeto, acabou se evolvendo no acidente em uma rotatória, na Lions; Que admite que ingeriu meia long neck de cerveja, pois tinha acabado de chegar no local, sendo que realizou o teste do etilômetro; Que em razão da urgência para adquirir o remédio para sua genitora, acabou saindo do local do acidente, mas depois iria procurar informações sobre a vítima; Que foi abordado pela polícia ainda nas proximidades do local do acidente, pois entrou em “estado choque” e parou o veículo; Que na rotatória, deu a seta e a vítima acabou batendo na porta do seu veículo
” (extrato da sentença – ID 127675286).

Ocorre que, na fase policial, o apelante alegou “
que viu que uma motocicleta bateu em seu carro
e que, por medo, empreendeu fuga
” (ID 127674760 – pp. 14/16).

Além da contradição nas alegações do apelante, que apresentou versões distintas nas duas fases da persecução penal, tem-se que o dolo específico de fugir do local com o objetivo de furtar-se à responsabilidade penal ou civil, encontra-se devidamente demonstrado não apenas pelo ato de efetivamente ter fugido do local, mas também porque o apelante não juntou ao feito qualquer comprovante de que sua mãe estivesse realmente internada ou no pronto socorro e/ou que estivesse sem possibilidade dela própria adquirir a medicação.

Mais do que isso, deve-se registrar que segundo as declarações do apelante, sua mãe estava no Pronto Socorro. Ou seja, ainda que se considere verdadeira esta afirmação, tal fato apenas demonstra que ele poderia sim ter parado o veículo, verificado a situação da vítima, solicitado atendimento via SAMU, pois sua genitora estava em unidade de saúde, assistida por médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.

Em suma, não há nos autos, justificativa plausível para a fuga realizada pelo apelante, restando demonstrada que sua intenção era apenas evitar eventual responsabilização por seus atos.

Demais disso, no que se refere à suposta ineficácia do meio, o argumento não comporta acolhimento, vez que o fato de ter sido encontrado posteriormente não implica em atipicidade da conduta. Isso porque a adequada e célere atuação policial não significa que o apelante não tivesse a possibilidade de ter sucesso em seu intento –
não havendo falar-se em crime impossível
.

Inclusive, o crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro é formal, não exigindo eventual resultado naturalístico.

A este respeito: “
Comprovado que o réu fugiu do local do acidente de trânsito em que se envolveu, e inexistindo quaisquer justificativas para tanto, sua condenação pela prática do crime previsto no art. 305 do CTB é medida de rigor
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0382.17.009519-6/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 08/02/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023